Tribunal: TJES
Processo: 5005306-50.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005306-50.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

APELADO: JACI BRASIL SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA VERBAL. HIPERVULNERABILIDADE DOS CONSUMIDORES. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO IGP-M PELO IPCA. ONEROSIDADE EXCESSIVA CARACTERIZADA. EFEITOS RETROATIVOS CONCEDIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato de promessa de compra e venda de lote imobiliário cumulada com indenização por danos morais, na qual adquirentes pleiteiam a alteração do índice de correção monetária do IGP-M para o IPCA e a condenação da construtora ao pagamento de reparação extrapatrimonial, fundamentando a pretensão em oferta verbal de parcelas fixas e em onerosidade excessiva superveniente decorrente da alta desproporcional do indexador contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos autorizadores para a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita em favor dos recorridos; (ii) estabelecer se a oferta verbal de parcelas fixas realizada por corretores vincula a empresa fornecedora e obriga a alteração do indexador escrito; (iii) determinar a viabilidade jurídica da substituição retroativa do IGP-M pelo IPCA devido à onerosidade excessiva superveniente; e (iv) verificar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil para compelir a construtora ao pagamento de indenização por danos morais a consumidores hipervulneráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita, pois a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, restando demonstrada a hipossuficiência econômica da primeira recorrida, empregada doméstica, e do segundo recorrido, beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) por esquizofrenia crônica, sem que a recorrente produzisse contraprova idônea capaz de elidir o direito assegurado no parágrafo 3º do art. 99 do CPC.

O princípio da vinculação da oferta, previsto no art. 30 do CDC, obriga o fornecedor e integra o contrato celebrado, abrangendo as legítimas expectativas criadas por declarações verbais de prepostos no momento pré-contratual.

A prova testemunhal colhida em audiência demonstrou a promessa pré-contratual de parcelas imutáveis no valor nominal de R$ 975,85, evidenciando a indução a erro de adquirentes hipervulneráveis e a violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva dispostos no art. 422 do Código Civil e no inciso III do art. 6º do CDC.

A flutuação extraordinária do IGP-M superior a 24% ao ano no biênio 2020/2021 acarretou onerosidade excessiva superveniente e comprometeu cerca de 60% da renda familiar bruta dos consumidores, autorizando a modificação das prestações desproporcionais conforme o inciso V do art. 6º do CDC.

A substituição retroativa do indexador pelo IPCA desde a assinatura do pacto mostra-se correta, pois recompõe adequadamente o valor da moeda e afasta os efeitos do vício de consentimento gerado no nascedouro da relação jurídica obrigacional.

Inexiste nulidade por vício de fundamentação quando a decisão singular apresenta de maneira clara, coesa e analítica as razões do convencimento do magistrado, cumprindo os requisitos formais dispostos no parágrafo 1º do art. 489 do CPC.

O dano extrapatrimonial resta caracterizado
in re ipsa
face à angústia decorrente do temor de perda do imóvel residencial e pela aplicação do instituto do Desvio Produtivo do Consumidor, haja vista a necessidade de os recorridos despenderem tempo vital para solucionar o litígio perante a intransigência da construtora.

A verba indenizatória arbitrada em R$ 1.500,00 para cada autor atende com moderação aos critérios da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória, punitiva e pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa decorre do trabalho adicional realizado em grau recursal, em estrita observância ao parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA desprovido.

Tese de julgamento
:

A informação precisa veiculada por prepostos na fase pré-contratual vincula o fornecedor e integra o contrato celebrado.

A variação desproporcional de indexador volátil que comprometa o mínimo existencial de consumidores hipervulneráveis autoriza a modificação judicial da cláusula de reajuste por quebra da base objetiva do negócio.

A indução de vulnerável a erro mediante omissão de dados essenciais e a imposição de lide judicial desnecessária configuram dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 6º do CDC; inciso V do art. 6º do CDC; inciso VIII do art. 6º do CDC; art. 30 do CDC; art. 186 do Código Civil; art. 422 do Código Civil; art. 927 do Código Civil; parágrafo 2º do art. 85 do CPC; parágrafo 11 do art. 85 do CPC; parágrafo 3º do art. 99 do CPC; inciso V do art. 292 do CPC; inciso I do art. 487 do CPC; parágrafo 1º do art. 489 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1935166/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23.08.2021; TJ-RS, Agravo de Instrumento 50174562820248217000, Rel. Thais Coutinho de Oliveira, julgado em 25.03.2024; TJ-ES, Apelação Cível 0022541-69.2014.8.08.0347, Rel. Desª. Heloisa Cariello, publicada em 14.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5005306-50.2022.8.08.0047

RECORRENTE: BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA

RECORRIDO(A): JACI BRASIL SANTOS e RONALDO SANTOS DA SILVA

JUIZ(ÍZA): DR. ANTÔNIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível voluntária interposto por BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais promovida por JACI BRASIL SANTOS e RONALDO SANTOS DA SILVA.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Órgão Fracionário cinge-se em verificar, detidamente, os seguintes pontos: (i) a subsistência dos requisitos autorizadores da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor dos apelados; (ii) a licitude do indexador monetário IGP-M frente ao princípio da vinculação da oferta verbal e à alegada indução em erro de consumidores hipervulneráveis; (iii) a viabilidade jurídica da substituição retroativa do aludido índice pelo IPCA, bem como o suposto vício de fundamentação do
decisum
singular; e (iv) a presença dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil aptos a chancelar a condenação da construtora ao pagamento de verba indenizatória a título de danos extrapatrimoniais.

PRELIMINAR

DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Ab initio, impõe-se debruçar sobre a insurgência preambular reiterada pela empresa apelante no que tange ao benefício da gratuidade da justiça outorgado aos recorridos pelo juízo de planície.

Sob esse prisma, cumpre registrar que, tratando-se de pretensão voltada ao resguardo dos benefícios da assistência judiciária gratuita, adoto como razão de decidir os termos consolidados por este Sodalício na matéria correspondente:

Conforme preceitua o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade júris tantum. No caso em apreço, o caderno processual revela elementos robustos que corroboram a situação de hipossuficiência dos autores, evidenciando que a primeira apelada exerce a profissão de empregada doméstica e o segundo apelado é beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), em razão de grave incapacidade psicológica crônica (esquizofrenia). À míngua de contraprova idônea e cabal apta a derruir a presunção legal, ônus este que incumbia unicamente à demandada, há de ser chancelada a benesse processual.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita.

MÉRITO

Do Princípio da Vinculação da Oferta Verbal e da Hipervulnerabilidade do Consumidor

No mérito, a celeuma posta em julgamento exige a exegese do contrato imobiliário sob as lentes protetivas do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e dos postulados constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social dos contratos.

A tese recursal central repousa na intangibilidade das cláusulas escritas, asseverando que a fixação do IGP-M como indexador atendeu à autonomia da vontade e ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Contudo, tal premissa claudica diante do cenário fático-jurídico delineado nos autos.

O ordenamento jurídico consumerista pátrio consagra, em seu artigo 30, o
Princípio da Vinculação da Oferta
, de cuja redação se extrai:

"Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado."

A diretriz legal estende-se, indubitavelmente, às legítimas expectativas criadas por declarações verbais dos prepostos do fornecedor no momento pré-contratual, fase em que o consentimento é capturado.

Na hipótese vertente, o termo de audiência de instrução e julgamento (id Num. 190017) colheu depoimentos testemunhais uníssonos e contundentes de Tainá dos Santos Barcelos e Josias de Souza Firmino.

Observa-se que ambas as testemunhas afirmaram categoricamente que os corretores da empresa ré garantiram aos adquirentes que as 72 prestações mensais do lote seriam
"fixas"
, no valor nominal de R$ 975,85, induzindo-os à convicção de que inexistiria alteração do saldo devedor capaz de desestabilizar o orçamento doméstico.

Ademais, emerge a figura da
hipervulnerabilidade dos consumidores
. A vulnerabilidade técnica e jurídica, inerente a qualquer consumidor, potencializa-se sobremaneira no caso concreto, haja vista que os apelados são pessoas de baixa instrução e parcos recursos financeiros.

A primeira autora desempenha labor doméstico e o segundo autor é interditado por sofrer de esquizofrenia, subsistindo por meio de benefício assistencial de natureza puramente alimentar.

Diante de sujeitos com discernimento notoriamente reduzido para transações contratuais complexas de longo prazo, a omissão dolosa ou a prestação de informações enganosas sobre a inserção de cláusula de reajuste anual atrelada a índice altamente volátil (IGP-M) fere de morte os deveres anexos decorrentes da
boa-fé objetiva
(art. 422 do Código Civil) e o direito fundamental à informação clara e adequada (art. 6º, inciso III, do CDC).

A conduta da construtora de carrear em instrumento de adesão posterior cláusula flagrantemente dissonante da oferta originária configura evidente
indução a erro
, maculando a manifestação de vontade e atraindo a incidência do artigo 6º, inciso V, do Diploma

Consumerista, que autoriza a modificação das cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais.

Da Necessidade de Substituição do Indexador (IGP-M pelo IPCA)

Alega a construtora recorrente que o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude do IGP-M em ajustes de compra e venda imobiliária, o que afastaria a pecha de abusividade.

Não se descurando da legalidade abstrata do IGP-M, a jurisprudência pátria inclusive deste e. Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a revisão judicial se justifica quando o indexador eleito desvirtua a sua finalidade precípua de mera recomposição do valor aquisitivo da moeda, convolando-se em fonte de enriquecimento sem causa da fornecedora e gerando flagrante quebra da base objetiva do negócio.

No caso vertente, a incidência extraordinária de fatores macroeconômicos no biênio 2020/2021 impulsionou o IGP-M a patamares asfixiantes, superiores a 24% ao ano, fazendo com que a prestação mensal passasse do patamar originário para a expressiva cifra de R$ 1.664,54.

Tal incremento abocanhou aproximadamente
60% da renda bruta familiar
dos requerentes, violando frontalmente o
mínimo existencial
e a dignidade humana dos aderentes, desaguando em inequívoca onerosidade excessiva superveniente.

Nesse diapasão, colaciono paradigmático precedente desta colenda Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de lavra da eminente Desembargadora Heloisa Cariello, que ampara a aplicação da revisão da base objetiva em situações de desequilíbrio:

"Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 'as vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a ocorrência de fato superveniente capaz [de alterar o equilíbrio contratual]'."
(TJES, Apelação Cível n. 0022541-69.2014.8.08.0347, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª. Desª. Heloisa Cariello, data da publicação: 14-05-2024)

Realizando o necessário cotejo analítico (
distinguishing
/ convergência), observa-se que, no caso em testilha, o desequilíbrio não decorre de mera flutuação inflacionária ordinária, mas da colisão frontal entre a abusiva inclusão do indexador escrito e a expressa oferta verbal de fixidez, o que torna imperiosa a preservação da legítima expectativa dos adquirentes hipervulneráveis.

Destarte, a substituição do indexador inflacionado pelo
IPCA
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo IBGE, revela-se medida escorreita e proporcional, haja vista tratar-se do indexador oficial da inflação no país, refletindo fielmente a recomposição do valor monetário sem redundar em espoliação do patrimônio do vulnerável.

Outrossim, agiu com acerto o magistrado singular ao conferir
efeito retroativo (ex tunc) à data da assinatura do instrumento (maio de 2018)
. Se a indução a erro e a quebra dos deveres de informação e transparência operaram-se no nascedouro do vínculo obrigacional, o vício de consentimento projeta seus efeitos desde a origem, impondo o recálculo de todo o fluxo financeiro para afastar o indébito desde o primeiro pagamento.

A tese recursal de nulidade por vício de fundamentação (art. 489, § 1º, do CPC) deve ser repelida, porquanto o juízo primitivo declinou de forma clara, coesa e motivada as razões fáticas e jurídicas que justificaram o afastamento excepcional do IGP-M, preenchendo todos os requisitos de validade formais exigidos pela legislação adjetiva civil.

Da Configuração do Dano Moral

Por fim, insurge-se a construtora contra o capítulo sentencial que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 para cada autor. Arrazoa tratar-se de mero inadimplemento contratual inapto a gerar reparação extrapatrimonial.

Novamente, carece de razão jurídica a irresignação.

Não se desconhece que, em regra, o mero descumprimento de obrigações contratuais não perfaz dano moral autônomo. Todavia, a hipótese vertente transpõe as raias do mero aborrecimento cotidiano.

A conduta ilícita da ré consistiu em ludibriar consumidores ostensivamente hipervulneráveis, usurpando suas economias vitais mediante promessa verbal enganosa de parcelas imutáveis, gerando severa angústia, insegurança e o temor fundado de perda do imóvel próprio residencial por anos a fio. Resta caracterizado o fenômeno do
Desvio Produtivo do Consumidor
, porquanto os apelados foram compelidos a desvender tempo vital de suas rotinas laborais e particulares para buscar a chancela do Poder Judiciário diante da intransigência da fornecedora em solucionar administrativamente a celeuma.

A lesão extrapatrimonial, portanto, exsurgiu evidenciada pelas circunstâncias do caso (
in re ipsa
), afetando os direitos de personalidade e a paz psíquica dos demandantes.

No que atine ao
quantum
indenizatório, tem-se que o valor fixado em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor
denota extrema moderação e razoabilidade, atendendo com parcimônia à tríplice função do instituto (compensatória, punitiva e pedagógica), sem representar enriquecimento sem causa das vítimas, harmonizando-se com os parâmetros de equidade agasalhados por esta Segunda Câmara Cível.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, mantendo suspensa a exigibilidade das verbas em relação aos apelados em face da gratuidade de justiça ratificada.

Ante o exposto, imbuído dos fundamentos fáticos e jurídicos alinhavados,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.